Tribunal: TJDFT
Processo: 0718377-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0718377-15.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) EMBARGANTE: VANESSA CARDOSO CAMPOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Abra-se vista ao Distrito Federal, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar-se acerca da petição ID 72754324, conforme determinado na parte final da decisão ID 72743064. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital